Tribunal: TJES
Processo: 5013192-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILANEZI CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL REGULAR. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A decisão agravada reconheceu a regularidade do processo administrativo fiscal e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como consignou a possibilidade de responsabilização do administrador judicial por eventuais prejuízos causados à massa falida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade no processo administrativo fiscal que culminou na emissão da Certidão de Dívida Ativa; (ii) analisar se a atuação culposa do administrador judicial compromete a legitimidade da CDA e da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3.
O processo administrativo fiscal transcorre regularmente, sem vícios que comprometam a ampla defesa e o contraditório, preenchendo os requisitos do art. 202 do CTN.
4.
A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar de plano a existência de erros ou irregularidades nos cálculos apresentados pela autoridade fazendária, o que não foi realizado pela agravante.
5.
A ausência de quitação das despesas periciais pela contribuinte durante o processo administrativo não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os cálculos foram revisados pela autoridade fiscal antes da apreciação administrativa da impugnação apresentada pela agravante.
6.
A destituição do administrador judicial e as alegações de sua atuação desidiosa não invalidam o processo administrativo fiscal nem desconstituem a CDA, sendo necessário o manejo de via própria para buscar eventual responsabilização nos termos do art. 32 da Lei nº 11.101/05.

7
. A execução fiscal foi proposta após a emissão da CDA e em prazo suficiente para que a agravante apresentasse prova técnica capaz de refutar a presunção de certeza e liquidez do título, o que não foi realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A regularidade do processo administrativo fiscal e o preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN conferem à Certidão de Dívida Ativa presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar de plano eventual vício.
10.
A atuação culposa do administrador judicial não compromete a legitimidade do processo administrativo fiscal nem da Certidão de Dívida Ativa, sendo cabível sua responsabilização por via própria, conforme o art. 32 da Lei nº 11.101/05.
11.
A ausência de quitação das despesas periciais pelo contribuinte não configura cerceamento de defesa quando os cálculos são revisados e apreciados pela autoridade fazendária no curso do processo administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
em face de r. decisão (fls. 02-04 do evento 9684388), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na execução fiscal tombada sob o nº 5000337-81.20218.08.0061, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oferta por esta.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o “
processo administrativo de lançamento transcorreu de forma regular, sem vícios, garantiu a ampla defesa e o contraditório preenchendo os requisitos do art. 202 do CTN. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa de certeza e liquidez
” (fl. 03 do evento 9684388).

Asseverou que os supostos prejuízos “
devem ser atribuídos ao administrador judicial, uma vez que este pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados à Massa Falida, conforme disposto no art. 32 da Lei de Falências
” (fl. 04 do evento 9684388).

Primeiramente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão prolatada em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A exceção de pré-executividade cuida de mecanismo de defesa cabível no caso de a matéria arguida ser cognoscível de ofício pelo magistrado e não demandar dilação probatória, consoante preconiza o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

As principais características desse instituto são as seguintes: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição
”
2
.

Ao compulsar os autos, observa-se que Renato Camata Pereira foi destituído do múnus de administrador judicial da massa falida de Milanezi Café Exportação e Importação EIRELI, no dia 26 de fevereiro de 2019, pois o juízo falimentar compreendeu que foi demonstrado o impedimento daquele pelo fato de que já advogou contra a massa falida e é sócio de advogada que atua contra os interesses de Milanezi Café Exportação e Importação EIRELI em outras demandas, senão vejamos:

[...] Sobre a alegação de impedimento do administrador judicial, verifico plausível, uma vez que conforme fundamentado pela requerente, o administrador já advogou contra a massa falida em processo de usucapião nº 0001867-21.2015.8.08.0061.

O administrador judicial atual foi nomeado em11/11/2015 (v. fls. 1843). Em defesa, o administrador judicial alegou que renunciou os mandatos em todos os processos envolvendo a massa falida, notadamente quando da nomeação de administrador (v. fls. 61).

Entretanto, conforme verificado em algumas ações em tramite neste Juízo, onde constato que realmente o administrador judicial trabalha como advogado no mesmo escritório da advogada ELZIANE NOLASCO ARAUJO FARDIN. Ressalte-se que tal advogada continuou advogando em processo em desfavor da massa falida, tal como ocorreu no processo de usucapião 0001867-21.2015.8.08.0061. [...] (redação original, fl. 05 do evento 9684384, decisão proferida no processo falimentar de nº 0000115-72.2019.8.08.0061)

Impende destacar que o Sr. Renato Camata Pereira foi nomeado administrador judicial da ora agravante quando da sentença que decretou a falência desta (fls. 02-06 do evento 9684232), isto é, no dia 11 de novembro de 2015.

De fato, no processo administrativo nº 53159721, no relatório KMCV 009/2015-NT (fls. 90-91 do evento 9684391), a auditora fiscal da receita estadual deferiu a perícia pretendida pela ora agravante, “
tendo em vista encontrar-se de acordo com as disposições legais e também para que dessa forma possamos formar um convencimento da acusação fiscal disposta no AI n° 2.075.639-5
” (fl. 90 do evento 9684391).

O chefe da agência da Receita Estadual de Cachoeiro de Itapemirim determinou (fl. 95 do evento 9684391) a intimação da contribuinte para recolher, no prazo de 05 (cinco) dias, a quantia equivalente a 408 (quatrocentos e oito) VRTEs (Valores de Referência do Tesouro Estadual) para realização da perícia supracitada, sob pena de desistência do pedido em caso de inadimplemento.

A intimação ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento (fls. 96-97 do evento 9684391) que foi recebida na sede da agravante no dia 15 de março de 2016, ou seja, durante o período de atuação do outrora citado administrador judicial.

Ante o não recolhimento da rubrica em questão, o chefe da ARE de Cachoeiro de Itapemirim certificou o ocorrido e encaminhou o processo administrativo à 5ª Turma de Julgamento da Sugerência de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES).

Ato seguinte, o supervisor regional da Subgerência Fiscal da Região Sul da Receita Estadual solicitou a “
revisão dos cálculos do lançamento, e exclusão da conta corrente mercadorias dos exercícios autuados os valores que não se referem a entradas e saídas de cafés conilon e arábica, na forma do anexo 4
” (fl. 105 do evento 9684391).

Os cálculos foram realizados às fls. 106-108 do evento 9684391 pelo auditor fiscal da receita estadual José Pedro Moreira Dias, que consignou (fl. 109 do evento 9684391) ter demonstrado mês a mês as entradas e saídas de mercadorias com a totalização dos exercícios, de acordo com os livros de registro de apuração de ICMS e nos livros de inventário.

Na sequência, a 5ª Turma de Julgamento (fls. 111-123 do evento 9684391) julgou procedente a ação fiscal e subsistente o auto de infração nº 2.075.639-5 para a cobrança de 1.210.721,7114 VRTEs da agravante referente ao ICMS e à multa aplicada.

Por isso, foi efetivado o lançamento do crédito tributário de R$ 5.135.215,10 (cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e quinze reais e dez centavos), já incluindo os juros e atualizado até 28 de junho de 2019, que ampara a certidão de dívida ativa de nº 05872/2019.

Em que pese o inconformismo da agravante com o atuar desidioso do administrador judicial, não houve mácula no processo administrativo fiscal (PAF) que resultou na CDA supracitada, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de refutar a presunção de certeza, liquidez e legitimidade do título que lastreia a execução fiscal originária, nos ditames do art. 202 do CTN.

Chama à atenção que a falta de quitação pela contribuinte das despesas da perícia não obstou que os cálculos fossem revisados antes de o órgão fazendário apreciar a impugnação administrativa (fls. 147-170 do evento 9684389) da ora agravante.

Nesse contexto, não houve cerceamento de defesa da agravante na seara administrativa, que não comprovou de plano que os cálculos revisados pela autoridade fazendária continham erros, não sendo cabível desconstituir a CDA pela perda da chance de produção de perícia durante o PAF por atuação desidiosa do então administrador judicial.

Cumpre notar, ainda, que a destituição do administrador judicial ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2019, a CDA impugnada foi emitida em 28 de junho de 2019, enquanto a execução fiscal de origem somente foi proposta no dia 21 de dezembro de 2021 (evento 11206394).

Logo, houve tempo suficiente para que a empresa agravante produzisse prova técnica contábil capaz de refutar as presunções de que goza a CDA, mas manejou a defesa apenas com amparo no atuar culposo do administrador judicial e na falta de perícia administrativa, o que não tem o condão de deslegitimar o PAF.

Por fim, como bem registrou o juiz de primeiro grau, o art. 32 da Lei nº 11.101/05 possibilita a responsabilização do administrador judicial pelos prejuízos causados à massa falida, cabendo a agravante buscar a via própria para questionar a atuação do Sr. Renato Camata Pereira.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 812.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.